Tribunal: TJDFT
Processo: 0733113-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória e para determinar à operadora de planos de saúde que autorizasse procedimento cirúrgico de urgência prescrito à autora. Em consulta aos autos principais, constata-se que a “UNIMED CURITIBA” autorizou os procedimentos de que necessita a demandante, tendo anexado os respectivos comprovantes emitidos em 26/07/2023 (IDs 167332037 - Pág. 1/3). Tendo em vista eventual falta de interesse recursal e em razão do exaurimento dos efeitos da decisão, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46